Tribunal: TJPA
Processo: 0001078-48.2011.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001078-48.2011.8.14.0076

APELANTE: ILZA DO SOCORRO DIAS LIMA

APELADO: COMERCIO DE TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA, AUGUSTO EMANOEL DE LIMA QUEIROZ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ASSALTO ARMADO A ÔNIBUS. TROCA DE TIROS ENTRE ASSALTANTES E POLICIAL CIVIL DE FOLGA. PASSAGEIRA ATINGIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de ferimento causado por disparo de arma de fogo, durante assalto a ônibus que realizava transporte de Acará a Belém, no qual houve troca de tiros entre os criminosos e policial civil de folga, também passageiro.

2. Pedido inicial abrangendo indenização por danos morais e materiais, pensão mensal e custeio de tratamento. Sentença de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa transportadora responde objetivamente por danos causados por assalto armado cometido por terceiros durante o transporte; (ii) saber se o Estado do Pará responde civilmente por ferimento causado a passageira durante troca de tiros envolvendo policial civil de folga e criminosos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ reconhece que assalto armado perpetrado por terceiros, sem relação com a atividade de transporte, configura fortuito externo, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade objetiva da transportadora.
4. Quanto ao Estado, a responsabilidade é objetiva (CF, art. 37, § 6º), aplicando-se a teoria do risco administrativo. Tema 1237 do STF: ônus do ente público de comprovar excludentes; perícia inconclusiva sobre a origem do disparo não afasta, por si só, o dever de indenizar.
5. Provas não evidenciaram excludente capaz de romper o nexo causal; conduta do policial civil, ainda que em legítima defesa, criou risco que resultou no ferimento da autora.
6. Dano moral configurado; quantum indenizatório fixado em R$ 20.000,00, proporcional à gravidade do fato. Danos materiais não comprovados, pois afastamento laboral remunerado pelo Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para: (i) conceder gratuidade de justiça à apelante; (ii) condenar o Estado do Pará a indenizar a autora em R$ 20.000,00 por danos morais; (iii) manter a sentença nos demais pontos, afastando a responsabilidade da transportadora e do policial civil.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Ilza do Socorro Dias Lima, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida em face de Comércio e Transportes Boa Esperança Ltda, Estado do Pará e Augusto Emanoel de Lima Queiroz.

A peça inicial narra que a parte autora, no dia 15 de junho de 2009, contratou a empresa Comércio e Transportes Boa Esperança Ltda. para realizar transporte de ônibus de Acará a Belém, quando, por volta das 13h30, na altura do km 07 da Rodovia PA-252, o veículo foi alvo de assalto por dois indivíduos armados. Durante a ação criminosa, houve troca de tiros entre um dos assaltantes e o passageiro Augusto Emanoel de Lima Queiroz, policial civil, que reagiu à investida. A autora foi atingida por disparo em sua perna direita, sofrendo traumatismo ósseo e ficando impossibilitada de exercer seu labor como professora temporária no Município de Acará por período superior a quatro anos, submetendo-se a tratamento cirúrgico e ambulatorial. Pleiteou indenização por danos morais e materiais no valor de R$ 18.556,50 (dezoito mil quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), bem como pensão mensal de R$ 618,55 (seiscentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos) até seu restabelecimento, bem como custeio de tratamento fisioterápico e inversão do ônus da prova.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito improcedente.

Inconformada com a sentença, a ora autora interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a ausência de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos, requerendo seu deferimento tácito e o afastamento da condenação ao pagamento de custas e honorários.

No mérito, sustentou a responsabilidade objetiva da empresa transportadora, por entender configurada a falha na prestação do serviço ao não oferecer a segurança necessária aos passageiros, invocando a Súmula nº 187, do STF, e dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. Alegou que a ausência de medidas preventivas, como sistemas de vigilância ou revista de passageiros, contribuiu para a ocorrência do assalto e para a gravidade dos danos sofridos.

Defendeu, ainda, a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará, sob a teoria do risco administrativo prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, afirmando que, mesmo fora de serviço, o policial civil utilizou arma da corporação e sua conduta foi determinante para o dano, sendo irrelevante a discussão sobre legítima defesa para afastar o dever estatal de indenizar terceiros atingidos. Requereu, ao final, a reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais e fixação de indenização por danos morais, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como por danos materiais pelo período que ficou sem trabalhar, no valor de R$ 29.690,40 (vinte e nove mil, seiscentos e noventa reais, e quarenta centavos), compatível com a gravidade do dano.

Em contrarrazões, o recorrido Augusto Emanoel de Lima Queiroz igualmente requereu a manutenção da sentença, sustentando, em síntese, a inexistência de qualquer prova nos autos de que os disparos que atingiram a apelante tenham sido efetuados por ele, frisando que também foi vítima da ação criminosa, assim como os demais passageiros. Ressaltou que a própria autora, em seu depoimento, confirmou não saber a origem exata dos tiros, havendo disparos efetuados pelos dois assaltantes. Asseverou que agiu amparado por excludentes de ilicitude, notadamente a legítima defesa e o estrito cumprimento do dever legal, conforme reconhecido no Procedimento Administrativo Disciplinar nº 017/2012/DGPC, que concluiu pelo arquivamento por ausência de conduta irregular. Aduziu, ainda, que não se configurou dano moral indenizável, diante da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre sua conduta e o alegado prejuízo, e que, mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva do Estado, é imprescindível tal demonstração, o que não ocorreu. Ao final, requereu o improvimento do recurso, com a integral manutenção da sentença de improcedência.

A empresa Comércio e Transportes Boa Esperança Ltda., em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença, sustentando que o evento constituiu caso fortuito externo, imprevisível e inevitável, estranho à atividade de transporte, rompendo o nexo causal. Argumentou que nunca houvera ocorrência similar na linha em questão e que os assaltantes embarcaram de forma regular, não h

Havendo como a empresa prever ou impedir o fato. Alegou, ainda, que a responsabilidade pela segurança pública é do Estado, e não do transportador. Contestou o pedido de danos materiais, afirmando ter obtido prova nova que indicaria má-fé da apelante quanto ao período de afastamento laboral alegado.

O Estado do Pará, por sua vez, em contrarrazões, defendeu a ausência de nexo causal entre a conduta do policial civil e o dano sofrido, destacando não haver prova de que o projétil que atingiu a autora partiu da arma do agente. Ressaltou que o policial se encontrava de folga, agiu em legítima defesa própria e de terceiros, e que a apelante declinou da realização de perícia balística. Sustentou que a responsabilidade objetiva do Estado exige a comprovação inequívoca de nexo causal, o que não ocorreu, motivo pelo qual requereu o improvimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre destacar que a recorrente insurge-se contra a sentença em dois aspectos: (I) sob a perspectiva preliminar, quanto à ausência de análise do pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, formulado expressamente nos autos; (II) no mérito, no tocante ao reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da empresa transportadora e do Estado do Pará pelos danos sofridos em decorrência de disparo de arma de fogo, ocorrido durante assalto ao ônibus no qual viajava.

Preliminarmente, considerando o contexto fático e probatório anexo aos autos, defiro o benefício da gratuidade de justiça à parte Apelante.

No que se refere ao mérito indenizatório, a sentença examinou detidamente as provas constantes dos autos e concluiu, de forma fundamentada, que o evento danoso se caracterizou como fortuito externo,
excludente da responsabilidade objetiva do transportador
,
que afasta o dever de indenizar em casos de assalto armado perpetrado por terceiro, sem relação intrínseca com a atividade de transporte
. Acerca disso, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA . RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PASSAGEIRA VÍTIMA DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR EM ESTAÇÃO DE METRÔ. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA . FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO E ESTRANHO AO CONTRATO DE TRANSPORTE. FORTUITO EXTERNO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO . 1.
A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.833.722/SP, firmou o entendimento de que, ainda que a responsabilidade decorrente do contrato de transporte de pessoas seja objetiva, sendo obrigação do transportador a reparação do dano causado aos passageiros em decorrência do contrato, o ato de terceiro que seja doloso ou alheio aos riscos próprios da atividade explorada é fato estranho à atividade do transportador, caracterizando-se como fortuito externo, equiparável à força maior, rompendo o nexo causal e excluindo a responsabilidade civil do fornecedor
(REsp 1 .833.722/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 03/12/2020). 2 . Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1442824 SP 2019/0028879-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ASSALTO NA ESTAÇÃO DE METRÔ.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA . FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO E ESTRANHO AO CONTRATO DE TRANSPORTE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, podendo, portanto, ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro - quando este não guardar conexidade com a atividade de transporte . 2. "Assalto ocorrido nas escadas de acesso ao metrô não pode ser considerado como falta do serviço, equiparando-se a assalto ocorrido em transporte coletivo" (REsp 402.708/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, julgado em 24/08/2004, DJ de 28/02/2005) . 3. Na hipótese, afasta-se a responsabilidade da concessionária pelo dano material sofrido em decorrência de roubo cometido por terceiros, na modalidade conhecida como "saidinha de banco", contra vítima que saiu de agência bancária com grande quantia em dinheiro e foi abordada pelos assaltantes na escada de acesso à estação metroviária. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1491619 RJ 2019/0114836-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2020)

Assim, incabível a condenação da empresa ao pagamento de indenização, posto que o evento danoso consistiu em assalto armado praticado por terceiros contra veículo da concessionária, fato que se enquadra como fortuito externo, alheio à atividade de transporte e que rompe o nexo causal.

No que tange ao policial civil Augusto Emanoel de Lima Queiroz, restou demonstrado que este agiu em legítima defesa própria e de terceiros, reagindo à ação criminosa mediante uso de arma da corporação.

No caso, ainda que não comprovada a autoria exata do disparo, a prova constante dos autos evidencia que a troca de tiros ocorreu dentro do ambiente controlado pelo policial civil e pelos assaltantes, e que a conduta estatal – consistente na guarda e uso da arma institucional – contribuiu para a situação de risco que resultou no ferimento da autora.

Em hipóteses como esta, a jurisprudência do STJ tem admitido a responsabilização estatal quando a atuação de agente armado da corporação, ainda que legítima, resulta em dano a terceiro inocente, por força da teoria do risco administrativo.

Sobre a responsabilidade civil do Estado, é imprescindível registrar que o art. 37, §6º, da Constituição Federal, prevê que se trata de responsabilidade de natureza objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo.
In verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Deve-se considerar que a determinação de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano, sendo o Estado responsável pelos danos que seus agentes causarem aos particulares quando no exercício de suas atividades, independente de dolo ou culpa.

Importante a lição de Felipe Peixoto Braga Netto, em sua obra Manual de Responsabilidade Civil do Estado, à luz da jurisprudência do STF e do STJ e da teoria dos direitos fundamentais, 3ª ed., p. 191:

“Nem sempre é fácil distinguir a omissão que causa responsabilidade civil do Estado daquela que não os responsabiliza. A questão envolve múltiplos fatores, como o nexo causal, as circunstâncias de fato, a natureza do dano, e a própria configuração da omissão. Quanto mais genérica esta for, mais difícil será responsabilizar o Estado por ela. Será difícil, no atual estado jurisprudencial, responsabilizar o Estado por todos os assaltos ocorridos no país. Porém, se alguém é assaltado em frente a uma delegacia de polícia, estando patente a inação estatal, é possível que o dever de indenizar se faça presente. Quanto mais específica for a omissão, diante do dever de agir, concreto e palpável, que se impõe ao Estado, mais claro será o seu dever não cumprido. (grifei)”

No caso em análise, os elementos probatórios constantes nos autos demonstram, de forma inequívoca, que o Policial Civil que efetuou os disparos no coletivo encontrava-se em dia de folga, ou seja, não se encontrava no exercício de sua atividade policial, mas sim na condição de passageiro.

A jurisprudência tem se dirigido no sentido de considerar a responsabilidade do estado de forma objetiva nas circunstâncias de policial, mesmo fora de seu horário de trabalho, que troca tiro com bandidos (inclusive em legítima defesa) e alguém é vitimado (independentemente da origem da bala).

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CRIME PRATICADO POR POLICIAL DE FOLGA UTILIZANDO ARMA DA CORPORAÇÃO . NEXO CAUSAL CONFIGURADO ENTRE O ATO OMISSIVO DO ESTADO E O ILÍCITO. DECISÃO EMBARGADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF. PRECEDENTES. ART . 332, RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS. (STF - AgR-segundo-EDv RE: 603626 MS - MATO GROSSO DO SUL, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 01/08/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-166 15-08-2018)

E mais:

APELAÇÕES CÍVEIS. REEXAME NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZATÓRIA .
DISPARO DE ARMA DE FOGO. POLICIAL MILITAR À PAISANA
. PROCEDÊNCIA. RECURSO DAS PARTES . 1. Apelações cíveis interpostas pelas partes, visando a reforma da sentença que julgou procedente a ação indenizatória ajuizada por
vítima de disparo de arma de fogo efetuado por policial militar à paisana, na tentativa de impedir um assalto em ocorrência no interior de uma van
, na qual trabalhava como cobrador. 2. Razões apresentadas pelo ente estatal, lastreadas na descaracterização do nexo de causalidade pelo fato de
o agente não se encontrar em serviço
, que se revelam inteiramente descabidas . 3.
Conduta perpetrada em estreita relação com o exercício da função militar, de modo a atrair a responsabilidade civil objetiva capitulada no art. 37, § 6º da CRFB.
4 . Idêntico raciocínio, tem-se a respeito do pensionamento, em vista da incapacidade parcial e permanência atestada por laudo emitido pelo perito judicial. Aplicação, à espécie, da Súmula n. 490-STF. 5 . Inconformismo de ambas as partes quanto à valoração dos danos morais e estéticos. 6. Grave repercussão do ato lesivo às esferas personalíssima e morfofisiológica do autor, impondo-se a majoração das verbas fixadas. 7 . Termo a quo para a fluência dos juros de mora contados a partir do evento danoso, na esteira da orientação firmada na súmula n. 54-STJ e no art. 398 do Código Civil. 8 . Correção monetária que deverá observar a data do arbitramento, ex vi da súmula n. 362-STJ. 9. Acolhimento da impugnação ofertada pela parte ré no tocante à aplicação da taxa SELIC no período posterior ao advento da EC n . 113/2021. 10. Reforma ex officio do julgado para afastar a condenação do ente público ao pagamento das custas processuais. Recurso autoral provido . Provimento parcial do recurso da parte ré. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 02201297420138190004, Relator.: Des(a). MARIA TERESA PONTES GAZINEU, Data de Julgamento: 15/04/2025, SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 19/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, E MORAIS.
PASSAGEIRA ATINGIDA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO NO MOMENTO EM QUE FAZIA USO DE TRANSPORTE PÚBLICO. EVENTO OCASIONADO POR CONTA DE TIROTEIO ENTRE DOIS MELIANTES E POLICIAL À PAISANA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO CONSTATADA.
ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO. PROJÉTIL ALOJADO NO CORPO DA AUTORA QUE NÃO PODE SER RETIRADO. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA ESTATAL E OS DANOS SOFRIDOS PELA REQUERENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ENTENDIMENTO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF . DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO MANTIDO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 202200817956 Nº único: 0023906- 14.2021.8.25.0001 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Luiz Antônio Araújo Mendonça - Julgado em 21/10/2022) (TJ-
SE - AC: 00239061420218250001
, Relator: Luiz Antônio Araújo Mendonça, Data de Julgamento: 21/10/2022, 2a CÂMARA CÍVEL)

Uma das teses levantadas foi acerca da impossibilidade de definir de onde partiram os disparos que alvejaram a autora, considerando que a perícia anexa aos autos, realizada pelo Centro de Perícia Renato Chaves, “concluiu por lesões gravíssimas, porém não houve balística a atestar a origem da bala que feriu a Autora”.

No entanto, com a superveniência da decisão paradigmática do STF no Tema 1237, julgado em 11/04/2024, a interpretação jurídica sobre o regime de responsabilização estatal foi substancialmente ampliada. O Supremo Tribunal Federal assentou, por maioria, a tese segundo a qual:

“1.
O Estado é responsável na esfera cível por morte ou ferimento decorrente de operações de segurança pública, nos termos da teoria do risco administrativo.

2. É ônus probatório do ente federativo demonstrar eventuais excludentes de responsabilidade civil.

3.
A perícia inconclusiva sobre a origem do disparo fatal durante operações policiais e militares não é suficiente, por si só, para afastar a responsabilidade civil do Estado,
por constituir elemento indiciário.”

A partir do julgamento do supramencionado Tema 1237, deve ser reconhecido que a vítima não está obrigada a provar que o tiro partiu de agente estatal, cabendo, inversamente, ao ente público demonstrar eventual excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva de terceiro, caso fortuito, força maior ou inexistência de nexo causal, sob pena de ver reconhecida a sua responsabilidade objetiva.

A alegação de que o tiro provavelmente teria sido disparado por criminosos não foram corroboradas por prova técnica ou pericial contundente, sendo, portanto, insuficiente para afastar a responsabilidade administrativa.

Considerando a extensão das lesões sofridas, a gravidade do fato e o tempo de afastamento laboral da vítima, fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), montante compatível com precedentes análogos desta Corte e dos Tribunais Superiores, observando os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, com juros moratórios e correção monetária na forma da jurisprudência do STJ (Tema nº 905).

No que concerne ao pedido de indenização por danos materiais, entendo que não restou demonstrada a efetiva ocorrência de prejuízo econômico indenizável. Isso porque, consoante se extrai dos elementos constantes nos autos, a autora exercia função pública no Município de Acará, de modo que o eventual afastamento de suas atividades por motivo de saúde — como alegado — não implicaria perda remuneratória, uma vez que o período de licença médica, regularmente concedido, é remunerado pelo ente empregador, conforme regime jurídico aplicável aos servidores públicos.

Assim, deve ser reformada a sentença para:
(I) deferir os benefícios da gratuidade de justiça à autora; e
(II) condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), afastando a responsabilidade da empresa transportadora e do policial civil.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação, apenas para deferir à autora os benefícios da gratuidade de justiça e para condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme a fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 20/10/2025